Tribunal: TJMT
Processo: 0011554-17.2017.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011554-17.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADUNEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECÃO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSOCIAÇÃO CIVIL — LEGITIMIDADE — OBJETIVOS INSTITUCIONAIS — CORRELAÇÃO COM O ARTIGO 5o, V,
b
, DA LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985 — AUSÊNCIA.

Apenas as associações civis que possuam entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, têm legitimidade para propor ação civil pública.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pela
Associação dos Docentes da Universidade de Mato Grosso – ADUNEMAT
, contra a sentença (Id. 7420789) modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que “
a presente ação é proposta em razão do dano material causado aos servidores que receberam seus salários após o décimo dia do mês subsequente ao trabalho
”.

Assevera que a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima, porquanto “
é desumano pensar que o estado se locuplete ao preterir a obrigação de remunerar quem lhe presta serviços.
”.

Afiança que “
cediço que os salários possuem inquestionável natureza alimentar e sua não percepção desencadeia um efeito deletério expressivo que se prolonga por meses na economia familiar em função dos juros e prejuízos acumulados.
”.

Requer sejam reconhecidos “
os direitos dos servidores a correção monetária e ao pagamento de juros moratórios, bem como para condenar o Estado ao pagamento de dano moral coletivo.
”.

Contrarrazões (Id. 7420951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 7547312), opina pelo reconhecimento da “
ilegitimidade ativa da parte autora; se superada a preliminar, pelo desprovimento do apelo.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, com arrimo no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, haja vista a impossibilidade de intromissão do Poder Judiciário na esfera e autonomia do Estado de Mato Grosso, conforme exposto acima.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado, os quais fixo no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8o, do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade pelo prazo a que alude o art. 98, § 3o, do NCPC, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita (‘vide’ decisão de fls. 54/55).

Publique-se.

Intimem-se.

Intime-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na forma dos arts. 178, I e 179, I, do NCPC.

Preclusas as vias impugnatórias, certifique-se o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. [...] (Id. 7420789, fls. 4).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Por tais considerações, conheço dos presentes aclaratórios e dou-lhes provimento para, retificar a sentença de fls. 86/88, de modo a isentar a autora do pagamento de custas e taxas judiciais e honorários de advogado, nos termos do art. 18 da Lei no. 7.347/85.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, ‘caput’, do NCPC). [...] (Id. 7420794, fls. 2).

Pontuo que a sentença afastou a preliminar de ilegitimidade ativa para a causa suscitada na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso (Id. 7420782, fls. 3), a qual foi impugnada pela apelante (Id. 7420786).

Portanto, ao Tribunal compete analisar todas as questões suscitadas no processo, uma vez que o recurso interposto pela autora impugna a sentença por inteiro; logo, é total a extensão da profundidade do efeito devolutivo da apelação.

[...] Quando a ação é julgada improcedente, havendo apelação da parte vencida, não está o vencedor obrigado a suscitar, em sede de contrarrazões, as questões já arguidas na contestação para que o tribunal conheça dos argumentos veiculados.

Também não está obrigado a recorrer, mesmo que adesivamente, para que o Tribunal conheça dos demais argumentos de defesa, pois a apelação devolve ao tribunal todos os fundamentos nos termos do artigo 515, § 2o, do Código de Processo Civil. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1203776/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de novembro de 2011).

Extrai-se da inicial o objeto da ação civil pública proposta pela Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT:

[...] Trata-se de
Ação Civil Pública com a finalidade de evitar a retenção dolosa dos salários dos servidores públicos filiados a entidade ora requerente
, sem prévio aviso que permita aos servidores públicos organizarem as finanças de suas famílias,
que tiveram seus subsídios retidos no mês de novembro de 2017, e pagos com atraso
que provocou constrangimentos, transtornos e problemas de ordem financeira a um grande número de filiados.

[...]

VI – Dos pedidos

[...]

c) Meritoriamente, a procedência dos pedidos veiculados na exordial para confirmar a liminar concedida para
condenar que o Estado seja obrigado a realizar os pagamentos com o devido cálculo dos juros e da correção monetária
nos exatos termos previstos no artigo 147, §§ 3o e 4o da Constituição do Estado de Mato Grosso, já na data em que realizar os pagamentos em atraso e;

d) Alternativamente, caso não seja determinada liminarmente o pagamento da correção e dos juros já na data de pagamento do salário em atraso, que sejam pagos os referidos valores ao final do processo a título de dano material a ser apurado em liquidação de sentença pessoalmente por cada servidor alcançado pela presente decisão. [...]. (Id. 7420764, fls. 2/3 e Id. 7420767, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Por sua vez, o Regimento Interno da apelante dispõe:

[...] Regimento da ADUNEMAT – Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso

Seção Sindical do ANDES-SN

[...]

Art. 3o. A ADUNEMAT – S. SIND. tem por objetivo básico organizar sindical, política e socialmente os docentes da UNEMAT, gozando para tanto das prerrogativas sindicais asseguradas na Constituição Federal, inclusive a de representação dos interesses dos sindicalizados ligados a sua base territorial, em juízo ou fora dele, sobretudo na qualidade de substituto processual.

Art. 4o. São objetivos da ADUNEMAT – S. SIND.:

I – representar os interesses dos sindicalizados da ANDES-SN sob sua jurisdição, junto aos órgãos diretivos da UNEMAT, bem como junto a qualquer instância administrativa ou judicial, no âmbito de sua base territorial;

II – examinar a política educacional brasileira, sobre ela manifestar-se, notadamente no que se refere ao peculiar interesse do ensino superior de Mato Grosso;

III – promover estudos, seminários e debates, no sentido de aprimorar o ensino superior e a educação em geral;

IV – promover a integração entre professores, estudantes e servidores técnicos administrativos;

V – divulgar, junto à comunidade, os problemas do ensino superior, com o objetivo de obter apoio para a sua solução;

VI – estimular, pelos meios apropriados a cada caso, a excelência acadêmica de professores e estudantes;

VII – lutar pelo ensino público, gratuito e de qualidade no Brasil;

VIII – lutar por melhores condições de trabalho e elevação do nível das atividades de ensino, pesquisas e extensão nas instituições de ensino superior;

IX – manter intercâmbio com sindicatos de outras categorias e com entidades da sociedade civil. [...]. (Id. 7420768, fls. 2/3). [sem negrito no original]

A Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico,
com a redação em vigor no ano de 2014
, assenta:

Art. 5o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar
:

[...]

V - a
associação
que, concomitantemente:

a) esteja
constituída há pelo menos 1 (um) ano
nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas
finalidades institucionais, a

proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
. [...]. [sem negrito no original]

Na hipótese, não há correlação entre o objeto da ação civil pública e os objetivos institucionais da
Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT
, visto que, dentre eles, não poderia estar o de dano material em razão do atraso no pagamento dos vencimentos.

[...]
A jurisprudência deste STJ já firmou entendimento de que as associações, para ajuizarem validamente Ação Civil Pública, devem demonstrar, dentre outros, o requisito da pertinência temática, entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva
. Precedentes: REsp. 1.091.756/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 5.2.2018 e AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp. 1.150.424/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 24.11.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1350108/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2018).

Daí decorrente, em virtude da ilegitimidade da
Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT
, a extinção da pretensão sem resolução do mérito se fazia imprescindível.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020